Tribunal: TJSP
Processo: 2018277-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados, devedores solidários, diante da aprovação do plano de Recuperação Judicial da devedora principal - Inadmissibilidade - Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados, devedores solidários, diante da aprovação do plano de Recuperação Judicial da devedora principal - Inadmissibilidade - Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão "sem prejuízo das garantias" - Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005 - Súmula 581 do STJ - Prosseguimento da ação contra o garantidor - Cabimento - Eventuais descontos sobre a dívida no plano de recuperação não tornam incerta ou ilíquida a obrigação do avalista, pois a novação não se estende aos coobrigados, como foi decidido no recurso especial repetitivo no 1.333.349/SP.
PROCESSO CIVIL – Petição de instauração do cumprimento de sentença não é inepta - Petição instruída com planilha que contém elementos que demonstram a evolução do débito – Sentença proferida na ação monitória é líquida, certa e exigível e definiu os parâmetros para a atualização do valor expresso no título judicial (aplicação da correção monetária) e acréscimos decorrentes dos juros moratórios - Alegação dos executados de que não lhes foi possível saber o que estava sendo cobrado - Inadmissibilidade.
LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" – Ocorrência - Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais definidos na sentença da ação monitória – Ocorrência - Associação dos Advogados do Banco do Brasil que, por previsão estatutária, tem legitimidade para cobrar judicialmente os créditos de honorários advocatícios obtidos pelos advogados empregados do Banco – Precedentes.
Recurso desprovido.